Tribunal: TJPA
Processo: 0002988-52.2014.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002988-52.2014.8.14.0029
APELANTE: DEUSDETE RODRIGUES LOBO, MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA

APELADO: MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA, DEUSDETE RODRIGUES LOBO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DEFEITO NO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE PARCELAS DEBITADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NECESSIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PREJUDICADO.

I – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, CONDENANDO a ré a pagar à demandada a importância de R$ 4.533,96 (quatro mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), acrescidos de juros e atualização monetária calculados com base nos mesmos fatores praticados pela administradora do cartão de crédito em caso de inadimplência, acrescida de multa de 20% (vinte por cento).

II – Conteúdo probatório insuficiente para comprovar o ato ilícito que enseja reparação, cometido pela parte requerida. Documentação nos autos que indica a possibilidade de que tenha sido feito o estorno da compra cuja duplicidade é alegada, o que só pode ser devidamente comprovado pela administradora do cartão de crédito, já que a autora não juntou aos autos documento que poderia comprovar a ocorrência, - ou não -, do estorno.

III- Necessidade de que seja acolhida a preliminar sustentada pela apelante MONACO MOTOCENTER, para que seja efetuada a denunciação à lide da empresa administradora de cartão de crédito. Inteligência do art. 70 do CPC/73, aplicável ao caso, c/c arts. 186 e 927, ambos do CC/2002.

III – Não aplicável a vedação do art. 88 do CDC/90, visto que o possível defeito em caso é da prestação de serviço. REsp 1123195/SP.

IV - Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar de denunciação à lide da administradora do cartão de crédito, e assim desconstituir a sentença, determinando o retorno do feito à origem. Julgada a apelação interposta pela parte autora.

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
DEUSDETE RODRIGUES LOBO
e
MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito Vara Única de Maracana/PA, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais C/C Repetição de Indébito.
, proposta por DEUSDETE RODRIGUES LOBO em face de MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA. e CONSÓRCIO NACIONAL HONDA.

Consta da inicial da ação
:
1) que a requerente participou da compra de uma moto modelo Honda Bizz125 ES, parcelando o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) referente ao preço restante do veículo, que fora adquirido em favor do seu irmão, Sidney Rodrigues Lobo; 2) Neste ato, uma funcionária da empresa requerida descontou erronemente o valor das parcelas, que debitou de quatro vezes de R$ 1.133,49 (mil cento e trinta e três reais e quarenta e nove centavos); 3) verificado o erro, dado que as parcelas deveriam ser de R$1.050,00 (mil e cinqüenta reais), a funcionária afirmou que seria efetuado o estorno, parcelando assim o valor correto; 4) todavia, aduz a autora, tal estorno não fora feito, fazendo que nas faturas do seu cartão de crédito

constasse duplamente o valor devido.

Com esses principais argumentos, requereu a demandante indenizações pela repetição do indébito e pela caracterização de dano moral.

Contestação apresentada pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

(ID 2297326). Desde já, cumpre ressaltar, que esta parte fora excluída posteriormente da lide, dado que o juízo
a quo
considerou-a ilegitima para figurar no feito.

Contestação apresentada pela requerida,
MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA,
(ID 2297328), onde esta aduz: 1) que agiu disposta para a resolução do conflito, diligenciando com a administradora do cartão de crédito Cielo, responsável pela realização da cobrança, solicitando seu cancelamento; 2) todavia, argumenta que a omissão ocorreu pela administradora do cartão, que aparentemente não cancelou a cobrança, conforme fora solicitado pela requerida; 3) nesse sentido, requereu a denunciação da lide à operadora do cartão para a configuração do litisconsorte passivo; 4) de outra maneira, alega que faz-se inaplicável a indenização por repetição do indébito, em virtude da ausência de má-fé nas suas ações; 5) para mais, argumenta que inexiste prejuízo à honra objetiva da autora, fazendo-se desconsiderar a concretude jurídica do dano moral; 6) secundariamente, aduz que é excessivo o valor de indenização pleiteada pela requerente.

Réplica às contestações apresentada pelo autor (ID 2297330).

Prolatada sentença (ID. 2297331), o magistrado de piso JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, CONDENANDO a ré a pagar à demandada a importância de R$ 4.533,96 (quatro mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), acrescidos de juros e atualização monetária calculados com base nos mesmos fatores praticados pela administradora do cartão de crédito em caso de inadimplência, acrescida de multa de 20% (vinte por cento). De outra forma, condenou também ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor a ser restituido a autora. No que concerne ao pedido de danos morais, o magistrado o indeferiu, bem como o pedido de denunciação à lide.

APELAÇÃO apresentada pela requerente (ID 2297334), onde sustenta a recorrente: 1) da necessidade do reconhecimento do dano moral no caso, assim como a condenação da ré por tal ilícito.

APELAÇÃO apresentada pela requerida (ID 2297335), onde argumenta: 1) da necessidade da denunciação da lide à operadora de cartão de crédito Cielo; 2) que a aplicação de multa adicional de 20% fixada pelo Juiz
a Quo
se fez contrariamente ao direito, por falta de fundamento legal, configurando-se em condenação
Extra Petita; 3)
que a decisão que a condenou ao pagamento de taxas de juros do cartão de crédito se fez, também, sem fundamento legal; 4) que seja reconhecida a sucumbência recíprocra, fazendo-se necessário a divisão proporcional do ônus.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Os presentes recursos buscam a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial, para condenar a
MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA
ao pagamento do valor de R$ 4.533,96 (quatro mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), acrescidos de juros e atualização monetária calculados com base nos mesmos fatores praticados pela administradora do cartão de crédito em caso de inadimplência, acrescida de multa de 20% (vinte por cento). Nesse sentido, a autora interpôs Apelação Cível pleiteando que seja conhecido do dano moral. De outra forma, a demandada recorreu a fim de que seja reconhecido a necessidade da denunciação da lide à operadora de cartão de crédito Cielo, além de requerer a reforma da fixação da multa de 20% (vinte por cento) à condeção. Por fim, pleiteou para que seja reconhecida a suncumbência recíprocra, modificando os ônus finais da sentença.

Portanto, antes de tudo, essencial a análise preliminar da denunciação da lide pleiteada pela apelante MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA., uma vez que, se reconhecida a necessidade da denunciação, impreterivelmente a presente ação retornará ao juízo de piso, para que o procedimento seja restaurado. A partir dessa perspectiva, analisaremos a seguir:

Verificando os autos, percebe-se que a autora juntou documentos que visam comprovar a suposta cobrança em duplicidade das parcelas debitadas no cartão de crédito do autor (ID. 2297324 - Pág. 14). Tais documentos, faturas mensais do cartão de crédito, demonstram a segunda, terceira e quarta cobranças duplicadas (faturas vencidas em 05/03/14, 05/04/14 e 05/05/14. Todavia, falta nos autos a fatura mensal referente ao primeiro mês de cobrança, fatura vencida em 05/02/2014, documento no qual se poderia atestar o crédito antecipado, por parte da administradora do cartão de crédito, do valor total a ser cobrado duplicadamente.

Tal lacuna probatória fica mais evidente quando confrontado com o documento juntado pela demandada, no qual a Cielo informa que o cancelamento da venda fora efetuado no dia 03 de janeiro de 2014 (2297328 - Pág. 16). Comparando as provas, observa-se que é em 05/02/2014 o vencimento da fatura da primeira das quatro cobranças, justamente aquele que falta nas faturas mensais arroladas pela autora.

Portanto, faz-se essencial que seja efetuada a denunciação da lide, visto que a ré, ora apelante, não pode ir além para comprovar o fato alegado, ou seja, que solicitou à administradora do cartão o cancelamento da compra excedente. Assim, tal lacuna probatória só poderá ser preenchida pela administradora do cartão de crédito, que poderá demonstrar nos autos se o cancelamento da venda fora feito ou não.

Ademais, cumpre ressaltar, percebe-se que a sentença fora prolatada em dezembro de 2014. Por esse motivo, mister observar as normas de denunciação da lide confome o CPC/73, vigente na época da decisão:

Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória:

I - ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o direito que da evicção Ihe resulta;

II - ao proprietário ou ao possuidor indireto quando, por força de obrigação ou direito, em casos como o do usufrutuário, do credor pignoratício, do locatário, o réu, citado em nome próprio, exerça a posse direta da coisa demandada;

III - àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda
.

Vislumbra-se que o inciso III do art. 70 do CPC/73 determina que a denunciação da lide é obrigatória quando o denunciado for obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar. Por esse modo, ressaltaremos o que versam os arts. 186 e 927, ambos do CC/2002:

Art. 186. Aquele que, por ação ou
omissão voluntária
, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito
.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 187 ), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo.

Observa-se, portanto, que a denunciação da lide se mostra obrigatória, vista que a possível omissão da administradora do cartão de crédito configuraria ato ilícito, ficando obrigada a reparar o dano causado.

Todavia, é importante esclarecer: tal entendimento segue as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, visto que a proíbição da denunciação da lide prevista no seu art. 88 é tão somente aplicável nas hipóteses previstas no art. 13 da referida norma, que versa sobre a responsabilidade do comerciante por fato do produto. O presente caso, no entanto, trata-se de possível defeito no serviço entregue, fazendo-se obrigatório a denunciação da lide.

É o que entende a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO CONSUMERISTA - DEFEITO NO SERVIÇO - DECADÊNCIA (ART. 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) - INAPLICABILIDADE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE, IN CASU - PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Na discussão acerca do defeito no serviço, previsto na Seção II do Capítulo IV do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se o artigo 27 do referido diploma legal, segundo o qual o prazo é prescricional, de 05 (cinco) anos, a partir do conhecimento do dano e da sua autoria.
2. Nas relações de consumo, a denunciação da lide é vedada apenas na responsabilidade pelo fato do produto (artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor), admitindo-o nos casos de defeito no serviço (artigo 14 do CDC), desde que preenchidos os requisitos do artigo 70 do Código de Processo Civil, inocorrente, na espécie.
3. Está em harmonia com entendimento desta Corte Superior de Justiça, o julgamento proferido pelo Tribunal de origem no sentido de que os documentos indispensáveis à propositura da ação são os aptos a comprovar a presença das condições da ação. 4. A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico. 5. Recurso improvido. (REsp 1123195/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe 03/02/2011).

Assim, percebe-se que a análise preliminar demonstrou ser imprescindível a efetivação da denunciação da lide no caso em tela, para que a administradora de cartão de crédito Cielo configure passivamente na lide.

Portanto, e por todo o exposto, acolho a preliminar de denunciação à lide, DANDO PROVIMENTO ao recurso, a fim de que se desconstitua a sentença, retornando os autos à origem, para que passe a integrar o feito no polo passivo a operadora de cartão de crédito MASTERCARD BRASIL S/C.

Em razão da desconstituição da sentença, fica prejudicado o recurso de apelação interposto pelo autor DEUSDETE RODRIGUES LOBO.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020